Tribunal: TJDFT
Processo: 0734026-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SIMONE LUCINDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0734026-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAIS COSTA CAMPOS, RAISA ARAUJO FARIAS DIAS DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de petição protocolizada pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, em sede de plantão judicial (ID 40238907), para fins de juntada de guia de custas e comprovante de pagamento . Considerando que referida petição não se enquadra na competência excepcional do plantão (Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017), determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam redistribuídos ao Relator originário, após a regularização do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, advirto a advogada subscritora da referida petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. SIMONE LUCINDO DESEMBARGADORA EM PLANTÃO JUDICIAL